Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724664-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIUD GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DECISÃO ELIÚD GONÇALVES PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 96689996, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 89444225, autos originários), na primeira fase da ação de exigir contas movida por WARLIM KUPERTINO LIMA, que julgou procedente o pedido, in verbis: “Trata-se de ação de prestação de contas proposta por WARLIM KUPERTINO LIMA em desfavor de ELIUD GONCALVES PEREIRA e de HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO, partes qualificadas nos autos. A parte requerente alega, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços no qual foi outorgada procuração em março de 1995, para que os Requeridos ingressassem com reclamação trabalhista em desfavor da TELEGOIÁS S/A, porém o autor não recebeu notícias do processo, sendo necessária a presente ação de exigir contas. Acrescenta que, após constituir outro advogado, o autor teve conhecimento de que em abril de 2005, os requeridos teriam celebrado acordo com a empresa TELEGOIÁS S/A, homologado em maio de 2005. Com isso, a empresa TELEGOIÁS S/A efetuou o depósito no valor de R$ 260.000,00 em conta judicial, ficando estabelecido o valor de R$ 147.500,00 ao requerente. Devidamente citado, o segundo requerido HABIB apresentou contestação id. 74464237, na qual alega, preliminarmente, incompetência absoluta, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade passiva e prescrição. Requer a denunciação à lide da advogada RENATA MACHI GUIMARÃES. Sustenta o requerido que, na exordial e documentos oriundos da Ação Trabalhista no RT 00264- 1995-003-18-00-4, a qual tramitou na 3a Vara do Trabalho de Goiânia Goiás, demonstrou-se que a referida ação foi uma ação coletiva, na qual o autor e mais 82 reclamantes participaram. Aduz que a reclamatória trabalhista teve seu início em seu escritório no ano de 1995, no entanto houve uma alteração contratual tácita e somente a Doutora RENATA MARCHI GUIMARÃES ficou responsável pelo processo trabalhista do autor, conforme comprovado pela notificação e resposta à notificação. Devidamente citado, o primeiro requerido ELIUD, apresentou contestação id. 85333760, na qual alega ilegitimidade passiva e prescrição. Acrescenta que, em que pese a procuração inicial tenha sido conferida aos requeridos dessa demanda, foi o escritório do litisconsorte HABIB que ficou responsável por atuar nas referidas ações. Aduz que em 1995, o requerido ELIUD ficou impedido de advogar, uma vez que assumiu o cargo de Diretor da Academia Nacional de Polícia Federal, seguido ao longo desses anos de outros cargos que o impossibilitava de exercer a advocacia. Ao final requer a improcedência da ação tendo em vista que o mandato restou cessado há muitos anos, sendo certo que a relação jurídica havida entre as partes não alcançou o acordo que foi firmado por meio de outra procuradora. A autora se manifestou em réplica (id. 85412348/85412349), concordando com a denunciação à lide da advogada RENATA MARCHI GUIMARÃES. O feito foi saneado no id. 85887166, tendo sido rejeitadas as preliminares. Em seguida, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de exigir contas, movida pelo autor contra os advogados que o representaram em ação trabalhista. Inicialmente anoto que na vigência do antigo CPC a presente decisão dar-se-ia através de sentença. Porém, com o advento da nova legislação, estabeleceu-se que o acertamento do direito quanto ao dever de prestar contas seria feito através de decisão interlocutória, conforme a dicção do art. 550, § 5o. A teor do art. 668 do Código Civil, é reconhecido o dever de prestar contas a quem, na qualidade de mandatária, atuou como gestor de negócios dos bens de terceiros. Em que pese a alegação de responsabilidade de terceira advogada, é evidente que a procuração foi outorgada aos requeridos (id. 69342928), não à mencionada advogada. Além disso, o substabelecimento alegado pelos requeridos foi realizado com reserva de poderes (id. 69342929), sem a ciência da parte autora, recaindo a responsabilidade pela prestação de contas aos requeridos inicialmente indicados. Isto porque é incontroverso que os valores que deram origem à presente demanda foram sacados em 10 de junho de 2005, conforme ID 69335153, e apesar de várias alegações, não há comprovação de que o autor, cliente dos réus, tivesse sido informado do fato por qualquer meio. A notificação mencionada pelo requerido no ID 74464237, pág, 5, apesar de mencionar o nome do autor, não foi por ele assinada e ele alega desconhecer o referido advogado. Portanto, porque os requeridos não ofertaram as contas, de forma contábil, relacionando documentos, apontamentos de despesas e de receitas, a fim de se apurar eventual saldo devedor, é que JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para determinar que preste as contas da sua administração, no prazo de 15 dias. Passado o prazo, será facultado ao autor prestar as contas, no mesmo prazo, não sendo licito aos requeridos impugná-las (art. 550, §5o. Do CPC). As contas, tanto dos requeridos, como as do autor, na inércia desses, devem vir em forma similar à contábil, receitas efetivas, despesas de cada período, notas fiscais e recibos correspondentes (art. 551, §§1o e 2o do CPC). Intimem-se.” “A primeira requerida ELIUD opôs embargos de declaração, com fundamento nos artigos 489 e 1.022, todos do CPC, visando sanar os vícios existentes na decisão de saneamento id. 85887166. A parte autora se manifestou no id. 87467417, requerendo que seja mantida a decisão embargada, em virtude de não haver omissão, obscuridade e contradição a serem sanadas na decisão impugnada. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito, os argumentos expendidos nos embargos de declaração, tendo em vista que todos os fatos e fundamentos trazidos ao processo foram amplamente avaliados. Portanto, não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Verifico que a Embargante pretende, na verdade, reexaminar a matéria já julgada, o que é vedado na via eleita. Nada obsta, no entanto, que a Recorrente, irresignada com a sentença, interponha recurso próprio. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se.” O agravante-réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Argui prejudicial de prescrição da pretensão de exigir contas. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, in verbis: “d) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO tornando-se definitivo o efeito suspensivo, com a reforma da decisão agravada, se for o caso, para determinar a exclusão do agravado do polo passivo da Ação de Exigir contas ajuizada pelo Agravado, sendo aquele o processo extinto sem julgamento de mérito nesse particular ou, caso ultrapassada essa preliminar seja a decisão REFORMADA para declarar a prescrição da pretensão do Agravado em ajuizar a Ação de Exigir Contas a partir de 27/02/2018 ou, não sendo esse o entendimento desta Turma, seja declarada a NULIDADE da decisão que incorreu em cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de outras provas, que não a apenas a documental, para demonstrar uma realidade iniciada há mais de 25 anos atrás.” Ao receber o presente recurso, esta Relatoria determinou ao agravante-réu manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade parcial do seu recurso, nos termos do despacho de id. 27778949. Em cumprimento, o agravante-réu apresentou a petição de id. 28049927. É o breve relato. Decido. Como já assentado, da análise dos autos originários, constata-se que a prescrição foi analisada e rejeitada pelo i. Juízo a quo na r. decisão saneadora proferida em 15/03/21 (id. 85887166). A matéria era impugnável por agravo de instrumento, art. 1.015, inc. II, do CPC, que não foi interposto, conforme certificado nos autos (id. 92872565, autos originários), portanto, em relação à questão, operou-se a preclusão temporal para impugnar o pronunciamento judicial. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu assevera que é parte ilegítima para a ação de exigir contas, pois, no período do mandato, assumiu cargo público que o impedia de advogar, art. 682, inc. III, do CC. Do processo de origem, constata-se que a procuração foi outorgada pelo agravado-autor ao agravante-réu e ao Dr. Warlim Cupertino Lima (id. 69342928) e, apesar da alegação supracitada, não consta que houve a comunicação da renúncia ao mandante, na forma do art. 688 do CC. Desse modo, há pertinência subjetiva do agravante-réu no polo passivo da ação de exigir contas, observado o disposto no art. 668 do CC. O agravante-réu também afirma que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral requerida. Na sua contestação (id. 85333760), o agravante-réu postulou: “• depoimento pessoal do requerente e juntada oportuna do rol de testemunhas para provar tudo o que foi alegado, em especial, o encerramento do contrato de prestação de serviços advocatícios, a cessação do mandato, a assunção de nova mandatária em total aquiescência do autor, o total conhecimento do autor de todos os trâmites processuais na Justiça do Trabalho, bem como outras alegações.” A comprovação dos fatos acima era documental, portanto, a produção da prova oral requerida era realmente desnecessária e somente retardaria o julgamento do processo. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora